Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701801-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARADIGME PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, em razão de ser manifestamente inadmissível. Em suas razões, a agravante reitera os mesmos argumentos expendidos nas razões do agravo de instrumento. Aduz o cabimento do presente recurso, ante a presença do periculum in mora, devendo o rol do art. 1.015, do CPC, ser mitigado. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a reconsideração da decisão monocrática deste Relator ou, subsidiariamente, a sua reforma pela Turma, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Melhor examinando as razões do recurso, verifica-se que assiste parcela de razão à agravante, sendo cabível o presente recurso, com base no entendimento do colendo STJ, no REsp no 1.704.520/MT. Por essas razões, reconsidero a decisão de ID no 56568630, admitindo o processamento do presente agravo de instrumento, passando, pois, à análise do pedido liminar. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. A agravante pretende que seja determinada a compensação entre o valor depositado judicialmente com os débitos ainda não solvidos por meio do parcelamento consolidado. O periculum in mora emerge dos prejuízos financeiros que adviriam à agravante caso não consiga abater seu débito tributário parcelado com eventual depósito judicial. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, segundo o art. 4o, § 5o, inciso II, do REFIS-DF 2023, o débito objeto de execução fiscal, na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao REFIS-DF 2023, apenas para quitação total do débito incentivado à vista, pode se dar mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao REFIS-DF 2023 para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada, o que não é o caso dos autos. Isso porque, a agravante aderiu ao REFIS-DF em 10.01.24, sendo que já houve o trânsito em julgado da sentença de improcedência, confirmada, inclusive, pelo excelso STF, o que implica na conversão dos valores depositados judicialmente em favor da Fazenda Pública, pois, como destacado na decisão agravada “inexiste substrato jurídico vocacionado a exigir que o Fisco destine tais valores para a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal, haja vista que a titularidade do montante sub judice não mais lhe pertence” (ID no 183347932). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator